Tribunal: TJSP
Processo: 2103890-52.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
r para cumprimento, sob mero argumento de que a obrigação é impossível – Inteligência do art. 77, IV, do CPC – Decisão mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2103890-52.2022.8.26.0000; Relator (a): Álvaro Torres Júnior; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Cruz do Rio Pardo - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/11/2022; Data de Registro: 21/11/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Contratos Bancários

Relator(a):

Álvaro Torres Júnior

Comarca:

Santa Cruz do Rio Pardo

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/11/2022

Data de publicação:

21/11/2022

Ementa:
EXIGIR CONTAS – Segunda fase – Recusa de exibição dos documentos alusivos à execução de garantia fiduciária – Aplicação do art. 400 do CPC – Admissibilidade – Recusa ilegítima - Ao realizar a execução extrajudicial de imóvel dado em alienação fiduciária em garantia, era seu dever guardar a documentação acerca da expropriação extrajudicial e apresentá-la em juízo, não sendo admissível que a

Ementa:
EXIGIR CONTAS – Segunda fase – Recusa de exibição dos documentos alusivos à execução de garantia fiduciária – Aplicação do art. 400 do CPC – Admissibilidade – Recusa ilegítima - Ao realizar a execução extrajudicial de imóvel dado em alienação fiduciária em garantia, era seu dever guardar a documentação acerca da expropriação extrajudicial e apresentá-la em juízo, não sendo admissível que a entidade financeira execute a garantia e sonegue a informação (com os respectivos comprovantes) acerca do valor obtido com a venda e o abatimento da dívida dos autores, bem como a existência de eventual quantia sobejante – Ato atentatório à dignidade da justiça – Ocorrência – Descumprimento de ordem judicial, mesmo após pedido de prazo suplementar para cumprimento, sob mero argumento de que a obrigação é impossível – Inteligência do art. 77, IV, do CPC – Decisão mantida – Recurso desprovido.